Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-48.2023.8.11.0006
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000306-48.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[RAIMUNDO BENTO DA SILVA - CPF: 383.370.101-34 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES/PREFEITURA MUNICIPLA DE CACERES (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 321 DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, em ação de cobrança de adicional noturno, horas extras e adicional de periculosidade ajuizada por servidor público municipal estável, em razão da suposta discrepância entre o período mencionado na narrativa dos fatos (2012 a 2018) e o indicado nos pedidos (novembro de 2017 a novembro de 2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, sem oportunizar ao autor que corrigisse o equívoco ou suprisse a falha, viola o artigo 321 do CPC e os princípios norteadores do processo civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil de 2015 consagrou, como um de seus princípios norteadores, a primazia do julgamento de mérito, expressamente previsto no art. 4º, determinando que o julgador deve buscar, sempre que possível, a análise do mérito da causa, afastando formalidades excessivas que possam impedir a apreciação do direito material discutido.

4. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a correção de eventuais defeitos da inicial antes de extinguir o processo, tratando-se de regra cogente que visa dar efetividade ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inépcia da petição inicial não pode ser reconhecida sem que antes seja oportunizado à parte o direito de emendar a inicial.

6. No caso concreto, o processo já havia tramitado normalmente, com apresentação de contestação, decisão de saneamento e realização de audiência de instrução, sem que em nenhum momento anterior houvesse qualquer menção ao suposto defeito, sendo que a suposta inconsistência poderia ser facilmente sanada mediante simples emenda da inicial.

7. A extinção do processo sem resolução do mérito, sem oportunizar ao autor a correção do suposto vício, viola não apenas o art. 321 do CPC, mas também os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação, da economia processual e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, observando-se o disposto no art. 321 do CPC.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por inépcia da inicial, sem oportunizar ao autor a emenda ou correção do vício, viola o art. 321 do CPC e o princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Havendo discrepância entre o período mencionado na narrativa fática e aquele indicado nos pedidos, decorrente da observância do prazo prescricional, deve o magistrado oportunizar a emenda da inicial antes de extinguir o processo, especialmente quando o processo já tramitou com contestação e instrução, sem prejuízo à ampla defesa.

_________

Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 4º, 321, 485, I.

Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no REsp 2.040.698/PA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2025, DJe de 20/02/2025; TJMT, N.U 1034804-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025; TJMT, 10167107420208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO BENTO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por inépcia da inicial, em ação de cobrança de adicional noturno e horas extras em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Na petição inicial, o autor alegou que foi contratado em 01/06/1987 como Auxiliar de Serviços Gerais pelo Município de Cáceres, adquirindo estabilidade no cargo conforme o artigo 19 do ADCT da CRFB/88, sendo que em 15/01/1997 seu regime jurídico foi alterado de celetista para estatutário. Informou que em 2012 passou a exercer a função de guarda-patrimonial no período noturno, tendo recebido pagamento irregular do adicional noturno e de periculosidade entre 2012 e 2018, sem justificativa da Administração. Com isso, pleiteou o pagamento das horas extras, adicional noturno e de periculosidade pelo período laborado, limitado à prescrição quinquenal.

A sentença recorrida extinguiu o processo por inépcia da inicial, sob o fundamento de que "ao relatar os fatos, o autor indicou um período específico em que deixou de receber o pagamento das horas extras, mas ao formular seus pedidos, mencionou um período diverso, o que compromete a clareza e a congruência da demanda". Segundo o juízo a quo, "a falta de correspondência entre o período mencionado nos fatos e o período indicado nos pedidos impede que o juízo possa proferir uma decisão justa e adequada, uma vez que a controvérsia não está devidamente delimitada".

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do julgado por violação ao artigo 321 do CPC, argumentando que não houve intimação para emenda à inicial antes da extinção do processo. Ressalta que o processo tramitou normalmente, houve apresentação de defesa, saneamento dos autos e realização de audiência de instrução, sem que em nenhum momento anterior à sentença fosse indicada qualquer inconsistência na petição inicial. Afirma que o processo ficou paralisado por mais de um ano aguardando a sentença.

No mérito, alega a inexistência de inépcia da exordial, sustentando que a indicação de períodos diferentes na narração dos fatos e nos pedidos decorreu da observância do prazo prescricional. Explica que, embora tenha laborado em período noturno desde 2012, os pedidos foram limitados ao período não prescrito (novembro de 2017 a novembro de 2022), não havendo sentido em formular pedidos relativos a verbas já prescritas.

Argumenta, ainda, que a parte requerida compreendeu perfeitamente os fatos expostos na inicial, tanto que apresentou contestação sem alegar qualquer prejuízo à sua defesa. Defende que a sentença viola os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Subsidiariamente, caso mantida a competência do Tribunal para julgamento do mérito, postula a procedência dos pedidos iniciais, com base no artigo 1.013, §3º, III, do CPC, para condenar o recorrido ao pagamento das diferenças de adicional noturno, horas extras noturnas e reflexos, limitados ao período prescricional.

Ao fim, o apelante requer o provimento do recurso para: (i) cassar a sentença recorrida por nulidade decorrente da ofensa ao artigo 321 do CPC, determinando o retorno dos autos à primeira instância para oportunizar a emenda da petição inicial; (ii) subsidiariamente, cassar a sentença por inexistência de inépcia, com retorno dos autos para julgamento do mérito; ou (iii) alternativamente, reformar integralmente a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Requer ainda a inversão do ônus da sucumbência.

O Município apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, argumentando que houve de fato ausência de identidade entre o período disposto na inicial (2012 a 2018) e o especificado nos pedidos (novembro de 2017 a novembro de 2022), configurando-se a inépcia da inicial. Sustenta que, segundo o princípio da adstrição ou congruência, deve haver necessária correlação entre o pedido/causa de pedir e o provimento judicial, sob pena de nulidade.

Requereu, ao final, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença do juízo
a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central a ser analisada refere-se à extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, sem oportunizar ao apelante que corrigisse o equívoco ou suprisse a falha.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou, como um de seus princípios norteadores, a primazia do julgamento de mérito, expressamente previsto no art. 4º: "
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
."

Esse princípio determina que o julgador deve buscar, sempre que possível, a análise do mérito da causa, afastando formalidades excessivas que possam impedir a apreciação do direito material discutido. Para tanto, o próprio código estabelece mecanismos que possibilitam o saneamento de vícios processuais.

Um desses mecanismos é justamente o previsto no art. 321, do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

A norma impõe ao magistrado o dever de oportunizar a correção de eventuais defeitos da inicial antes de extinguir o processo. Trata-se de regra cogente que visa dar efetividade ao princípio da primazia do julgamento de mérito, impedindo que questões formais se sobreponham à análise do direito material em discussão.

No caso em análise, verifico que o juízo
a quo
extinguiu o processo por inépcia da inicial sob o fundamento de que haveria discrepância entre o período mencionado na narrativa dos fatos (2012 a 2018) e o período indicado nos pedidos (novembro de 2017 a novembro de 2022).

Contudo, o processo já havia tramitado normalmente, com apresentação de contestação, decisão de saneamento e realização de audiência de instrução, sem que em nenhum momento anterior houvesse qualquer menção a esse suposto defeito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inépcia da petição inicial não pode ser reconhecida sem que antes seja oportunizado à parte o direito de emendar a inicial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO. INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA MEDIDA. ESPECIFICAÇÃO DE DEFEITOS A SEREM SANADOS. INCUMBÊNCIA. JUIZ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O juiz possibilitará a emenda da petição inicial quando não forem preenchidos os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC ou pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do CPC.

2. Incumbe ao juiz de primeira instância especificar quais defeitos devem ser sanados na petição inicial, abrindo prazo para regularização, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de supressão de instância.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 2.040.698/PA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2025, DJe de 20/02/2025)

Este Tribunal de Justiça também segue a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. JUNTADA DE PARECER TÉCNICO E PLANILHA DEMONSTRATIVA DE DÉBITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, diante da ausência de indicação específica das cláusulas contratuais a serem revisadas e da falta de quantificação do valor incontroverso do débito.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial da ação revisional de contrato bancário preenche os requisitos do art. 330, § 2º, do CPC e se o Magistrado deveria ter oportunizado a emenda da petição inicial antes de extinguir o feito.

III.

Razões de decidir

Nos termos do art. 330, § 2º, do CPC, nas ações revisionais de contrato bancário, o autor deve indicar quais obrigações contratuais pretende controverter e qual o montante do débito que reconhece como devido.

No caso concreto, a parte autora apresentou parecer técnico e planilhas demonstrativas, indicando quais valores/taxas considera abusivo e discriminando o montante que entende devido.

A decisão de primeiro grau, ao extinguir a ação sem oportunizar a emenda da petição inicial, violou o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 321), que impõe ao magistrado a concessão de prazo para saneamento de eventuais vícios sanáveis.

O formalismo excessivo da decisão recorrida contraria os princípios do acesso à justiça e da cooperação processual, tornando imperativa a anulação da sentença para o regular processamento da demanda.

IV.

Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “A juntada de parecer técnico e planilha demonstrativa de débito é suficiente para afastar a alegação de inépcia, desde que viabilize a compreensão da controvérsia e a instrução do feito. A extinção de ação revisional de contrato bancário sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de especificação das cláusulas contratuais e do valor incontroverso do débito, deve ser precedida da oportunidade de emenda da petição inicial, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 330, § 2º.

(N.U 1034804-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL - DESPESAS MÉDICAS - EXTRATO DE PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – MODALIDADE COPARTICIPAÇÃO - INDÍCIOS ROBUSTOS DE QUE A APELANTE DESPENDEU OS VALORES MENCIONADOS NO EXTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA APELANTE - ANULAÇÃO DO "DECISUM" - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - PROVIMENTO. Verificado do exame dos autos desrespeito aos princípios constitucionais gravíssimo da ampla defesa e do contraditório, por não ter a magistrada de base dado à parte a oportunidade de emendar a inicial, consequência inarredável é a decretação de invalidade de todos os atos jurídicos processuais praticados após este malferimento. [...] No caso dos autos, não há intimação do autor com indicação precisa do vício a ser corrigido, de forma que a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com fundamento na ausência de documento indispensável ao ajuizamento da demanda, sem oportunizar prazo para emenda ou complemento da inicial, viola a ampla defesa. SENTENÇA CASSADA." (TJ-MT 10167107420208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)

Além disso, é importante observar que, no presente caso, a suposta inépcia apontada pelo juízo
a quo
não parece ter causado qualquer prejuízo à defesa do Município réu, que compreendeu perfeitamente o objeto da ação e apresentou contestação específica.

De fato, o apelante explicou de maneira razoável em seu recurso que a limitação temporal dos pedidos decorreu da necessidade de respeitar o período prescricional de cinco anos, o que parece consistente com a natureza da demanda.

Ademais, é desproporcional e contrário ao princípio da economia processual permitir que um processo que já tramitou por mais de um ano, com realização de diversos atos processuais, seja extinto sem resolução do mérito, por uma suposta inconsistência que poderia facilmente ser sanada mediante simples emenda da inicial, caso realmente existisse.

O Código de Processo Civil de 2015 também trouxe como um de seus pilares o princípio da cooperação, que impõe deveres recíprocos entre os sujeitos do processo. Nesse sentido, o juiz tem o dever de prevenir as partes quanto a eventuais defeitos em seus atos, possibilitando sua correção antes de proferir decisão que lhes seja desfavorável.

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução do mérito, sem oportunizar ao autor a correção do suposto vício, viola não apenas o art. 321, do CPC, mas também os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação, da economia processual e da razoável duração do processo.

Portanto, deve ser anulada a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para que seja oportunizada ao autor a emenda da inicial, caso o juízo ainda entenda existir algum vício a ser sanado, ou para prosseguimento do feito com a análise do mérito da demanda.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular processamento, observando-se o disposto no art. 321, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025